Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009037-56.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1002933-22.2020.8.11.0041 ajuizada em face de ELSON JOSÉ DOS SANTOS, revogou a medida liminar e determinou a restituição do bem.
Inconformada, a Agravante afirma que não ficou comprovada a purgação da mora, uma vez que o Agravado não quitou integralmente a dívida, mas tão somente as parcelas vencidas e vincendas, sem incluir os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconsiderar a purgação da mora. E, no mérito, o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Depreende-se dos autos que, em 13.03.2020, foi cumprida a ordem judicial e apreendido o bem objeto de alienação fiduciária (Id. 30359778). Contudo, em 16/03/2020, o Agravado quitou o valor integral e atualizado do débito, consoante comprovante de pagamento (Id. 30380405).
De acordo com os parágrafos 1.o e 2.o, do art. 3.o, do Decreto 911/69, se o devedor fiduciante, dentro de 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial, o bem lhe será restituído.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante, posto que, diante dos documentos coligidos à exordial, a quitação da dívida se deu no prazo legal, bem como o valor depositado corresponde ao indicado na peça de ingresso, o que, em tese, autoriza a restituição do bem ao devedor fiduciário.
Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.
Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora